Tribunal: TJSP
Processo: 0118381-46.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Não recolhimento da taxa judiciária – Deserção – Ocorrência – Infringência ao art. 1007, do CPC – Recurso de Luiz Carlos não conhecido.

AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva o desfazimento de negócio fraudulento – Falsificação de documentos comprovada – Reconhecimento da inexistência do pacto jurídico, bem como da alienação fiduciária acessória – Necessidade – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – Não recolhimento da taxa judiciária – Deserção – Ocorrência – Infringência ao art. 1007, do CPC – Recurso de Luiz Carlos não conhecido.

AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão que objetiva o desfazimento de negócio fraudulento – Falsificação de documentos comprovada – Reconhecimento da inexistência do pacto jurídico, bem como da alienação fiduciária acessória – Necessidade – Pretensão do corréu Thales que deve ser dirimida em ação própria, já que apresentada, somente, em sede de contestação e apelo - Sentença de procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0118381-46.2009.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, THALES CARDOZO
DE DEUS e LUIZ CARLOS CAIO FRANCHINI GARRIDO, é apelado JULIO
SNEGE JUNIOR.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido, Não
conheceram o recurso de Luiz Carlos e negaram provimento aos recursos de Bradesco e
Thales, vencidos o 2o Desembargador, que declara voto, e o 4o Desembargador, que
negavam provimento aos recursos.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), GIFFONI FERREIRA, JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32477/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 0118381-46.2009.8.26.0100
Apelante: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Apelante: LUIZ CARLOS CAIO FRANCHINI GARRIDO
Apelante: THALES CARDOSO DE DEUS
Apelado: JULIO SNEGE JUNIOR
Comarca: São Paulo Foro Central - 15a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
EMENTA
APELAÇÃO Não recolhimento da taxa judiciária
Deserção Ocorrência Infringência ao art. 1007, do
CPC Recurso de Luiz Carlos não conhecido.
AÇÃO ANULATÓRIA
Pretensão que objetiva o
desfazimento de negócio fraudulento Falsificação de
documentos
comprovada

Reconhecimento
da
inexistência do pacto jurídico, bem como da alienação
fiduciária acessória
Necessidade
Pretensão do
corréu Thales que deve ser dirimida em ação própria,
já que apresentada, somente, em sede de contestação e
apelo - Sentença de procedência mantida Ratificação
dos fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252
do RITJSP/2009 Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 1.138/1.144, cujo relatório se adota, que julgou procedente o
pedido para declarar a inexistência do instrumento de alienação do imóvel
descrito na inicial, bem como da sua alienação fiduciária ao correquerido
Bradesco.
Inconformados, os réus apelam.
O Bradesco busca a validade do contrato de
consórcio firmado com o corréu Thales e o levantamento dos valores
depositados em juízo. Pretende o esclarecimento acerca da responsabilidade
dos demandados, se solidária ou individual. (fls. 1.178/1.184).
Luiz Carlos afirma que não concorreu para os
fatos e, por isso, não deve ser responsabilizado. (fls. 1.190/1.196).
Thales aduz que não houve delimitação das
responsabilidades das partes, que a sentença não se pronunciou acerca das
despesas de condomínio pagas. Requer a revisão da verba honorária.
Com as respostas, vieram os autos para
julgamento.
É o relatório.
Por primeiro, não conheço do recurso do
corréu Luiz Carlos, pois, intimado a recolher as custas referentes ao seu apelo
(fls. 1.304) e sendo negado seu pedido de justiça gratuita (fls. 1.317), quedou-
se inerte (certidão de fls. 1.319).
Assim, passo à análise dos recursos dos
codemandados de Bradesco e Thales:
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação anulatória que visa à
desconstituição de negócio jurídico, fraudulentamente, entabulado entre os
réus com a intenção de alienar o imóvel do autor, sem o seu conhecimento.
Consigna-se que, após a devida instrução,
corretamente, a r. sentença assentou pela fraude na venda do bem do
requerente, sem o seu consentimento.
Transcreva-se, por oportuno: “Assim é que,
analisando a autenticidade da firma do autor no compromisso de venda e
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compra de fls. 97 e no contrato de prestação de serviços advocatícios de fls.
324, a conclusão pericial de fls. 57 do incidente de falsidade afirmou que 'os
lançamentos das assinaturas dos documentos questionados de fls. 97 e
324 dos autos, atribuídos a Júlio Snege Júnior, SÃO FALSAS.' Analisando
os mesmos documentos conclui ainda o perito a fls. 59 dos autos do incidente
que 'as assinaturas dos documentos questionados de fls. 97 e 324 dos
autos atribuídas a Maria Lígia Gratão Snege, não emanou de seu punho,
sendo, portanto, FALSAS'.”
E conclui: “Desta forma, em se verificando a
falsificação da assinatura do autor, como informado na inicial, no instrumento
de alienação do imóvel objeto da ação, é de ser reconhecida a inexistência do
negócio jurídico, assim como do pacto de sua alienação fiduciária, acessório,
com fundamento na ausência de manifestação de vontade do autor,
vendedor.”
Destarte,
declarada
a
inexistência
do
instrumento de alienação do imóvel descrito na inicial, bem como da sua
alienação fiduciária ao correquerido Bradesco, as partes retornam ao status
quo e, eventuais, prejuízos que os réus entendam ter sofrido (recebimento de
valores consignados; despesas de condomínio pagas etc.), devem ser
apurados pelas vias próprias, não comportando apreciação nesta ação, já que
apresentadas, somente, em sede de contestação e apelo.
Dessa maneira, fica mantida a decisão
recorrida.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 18%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Esclarecendo a existência de solidariedade entre os réus pela sucumbência.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, não conheço do recurso de
Luiz Carlos e nego provimento aos apelos de Bradesco e Thales.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27466
Apelação Cível no 0118381-46.2009.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, Thales Cardozo
de Deus e Luiz Carlos Caio Franchini Garrido
Apelado: Julio Snege Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27466
Vistos.
Malgrado o brilhantismo do R. Voto, penso que o apelo do BRADESCO
merece parcial provimento; em verdade o Contrato de Consórcio celebrado entre o
Apelante Thales Cardozo não foi atingido pelos termos da sentença e de aí a
declaração correta da nulidade do Instrumento de Alienação Fiduciária mas o Contrato
de Consórcio não foi vulnerado, e estando a Casa Bancária em patente BONA FIDE,
não vejo motivos, ROGATA VENIA, para que se mande “às vias próprias” os litigantes
quando parte dos prejuízos pode ser aqui minimizada.
Assim que eu parece-me que mais certo fôra o deferir-se ao BRADESCO o
levantamento dos valores depositados, ante a dívida existente entre esse senhor e a Casa
Bancária.
Outrossim, ante isso, reflexos na honorária são patentes e além dos
elevados valores, não considerou que o BRADESCO é parte inocente na trama pelo
que, por esta tenção, ficava deferido ao Banco o levantamento dos valores depositados,
absolvido ele do pagamento da honorária.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO CONVERGENTE No 15608
APELAÇÃO CÍVEL No 0118381-46.2009.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, THALES
CARDOZO DE DEUS E LUIZ CARLOS CAIO FRANCHINI GARRIDO
APELADO: JULIO SNEGE JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL
JUIZ: CELINA DIETRICH TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ÁLVARO PASSOS, após o pedido de vista para a compreensão
integral da controvérsia recursal, apresento minha convergência ao voto do I.
Relator, o qual, a meu sentir, afigura-se irretorquível.
Cuida-se de ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por JÚLIO
SNEGE JÚNIOR, aduzindo, em síntese, que foi surpreendido com a alienação
fraudulenta de um imóvel de sua propriedade para o corréu THALES CARDOSO DE
DEUS, em meados de 2008.
Afirma que a transação foi realizada por meio de procuração por
instrumento público supostamente outorgada pelo autor JÚLIO e sua mulher MARIA
LÍGIA ao corréu LUÍS CARLOS CAIO FRANCHINI GARRIDO (fls. 16).
Alega, no entanto, que jamais assinou o referido instrumento ou o
contrato de compra e venda em questão, tendo sido vítima, na realidade, de um golpe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticado por estelionatários.
No curso da demanda, inclusive, restou reconhecida a falsidade das
assinaturas apostas nos documentos de fls. 97 e 324 dos autos. Vale destacar as
conclusões expostas pelo perito no incidente em apenso:
(...) os lançamentos das assinaturas dos documentos questionados
de fls. 97 e 324 dos autos, atribuídos a "Júlio Snege Júnior", SÃO
FALSAS.
(...) as assinaturas dos documentos questionados de fls.97 e 324
dos autos atribuídas a "Maria Lígia Gratão Snege, não emanou do
seu punho, sendo, portanto, FALSAS.
Bem por isso, entendeu o MM. Juiz a quo ser o caso de declarar a
inexistência do contrato de compra e venda em questão (fls. 83/96), assim como a
inexistência do pacto de alienação fiduciária celebrado em favor da corré BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (fls. 142/151).
Respeitado o entendimento do D. Desembargador Giffoni Ferreira,
que divergiu da relatoria, nenhum reparo merece o r. decisum de primeiro grau e
tampouco o voto do I. Relator sorteado.
Com efeito, comprovada a falsidade das assinaturas através da
prova pericial e, consequentemente, a ausência de manifestação de vontade do
vendedor, era mesmo de rigor o reconhecimento da inexistência dos negócios
jurídicos em discussão, tal como já declarado - e não a sua nulidade, diga-se de
passagem.
Sob esse aspecto, estabelece a teoria da “escada ponteana”,
descrita na obra de Flávio Tartuce:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O negócio jurídico, na visão de Pontes de Miranda, é dividido em
três planos: Plano da existência, Plano da validade e Plano da
eficácia. No plano da existência estão os pressupostos para um
negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, seus
pressupostos fáticos, enquadrados dentro dos elementos essenciais
do negócio jurídico. Nesse plano há apenas substantivos sem
adjetivos, ou seja, sem qualquer qualificação (elementos que formam
o suporte fático). Esses substantivos são: agente, vontade, objeto e
forma. Não havendo algum desses elementos, o negócio jurídico é
inexistente (...)2”.
Ademais, a consequência imediata da declaração de inexistência do
contrato de compra e venda e do pacto de alienação fiduciária é justamente o
restabelecimento do status anterior, ou seja, o imóvel indevidamente transferido
retornará para a titularidade do autor, conforme postulado na exordial.
Eventuais prejuízos suportados pelos réus, por sua vez, devem ser
objeto de ação própria, não se mostrando possível ampliar objetivamente a lide nesse
aspecto, sobretudo porque apresentaram tão somente contestação, não formulando
qualquer pleito através de reconvenção.
Como é sabido, o novo diploma processual dispensa que a
reconvenção seja realizada em peça autônoma. Isso não significa, porém, que a parte
não deva demonstrar, de modo inequívoco, o ajuizamento da ação conexa,
justamente para se garantir o efetivo contraditório e a aplicação dos artigos 343 e
seguintes do CPC/15.
Acerca do assunto, preleciona Teresa Arruda Alvim Wambier:
O réu, uma vez citado, pode optar por reconvir e não contestar (§6o)
2 Flávio Tartuce, Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie, vol. 3, 4a ed., Ed. Método,
p. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou por apenas contestar. Na primeira hipótese, a apresentação de
reconvenção poderá afastar os efeitos da revelia. Mas se a intenção
do réu for reagir das duas formas, ou seja, contestando e
reconvindo, deverá fazê-lo no prazo da contestação e na mesma
peça, conforme dispõe o art. 3433.
Nessa esteira, sigo a linha de pensamento do I. Relator Álvaro
Passos, segundo o qual “declarada a inexistência do instrumento de alienação do
imóvel descrito na inicial, bem como da sua alienação fiduciária ao correquerido
Bradesco, as partes retornam ao status quo e, eventuais, prejuízos que os réus
entendam ter sofrido (recebimento de valores consignados; despesas de condomínio
pagas etc.), devem ser apurados pelas vias próprias, não comportando apreciação
nesta ação, já que apresentadas, somente, em sede de contestação e apelo”.
Nem se diga, por fim, em ausência de culpa da corré BRADESCO, a
afastar a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.
Com efeito, o uso indevido de dados alheios é prática
lamentavelmente previsível, porém, cabe ao Banco, que aufere grandes lucros com
sua atividade, empreender esforços para evitar falhas na prestação de serviços.
Nesse sentido, prevê a Súmula 479 do STJ que “as instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
In casu, é certo que a própria instituição financeira solicitou e
examinou toda documentação dos compradores e vendedores antes de concluída a
negociação, sem se atentar, todavia, à falsidade dos documentos apresentados. Caso
assim tivesse procedido, poderia ter evitado o imbróglio que deu origem à lide.
Logo, neste ponto, alinho-me novamente ao voto condutor, para
3 Primeiros Comentários ao novo CPC, 2a ed., São Paulo: Editora RT, 2016, p. 663.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manter a responsabilidade solidária da corré BRADESCO pelo pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
interpostos pela BRADESCO e THALES e NÃO CONHEÇO do recurso interposto por
LUIZ CARLOS, diante da deserção.
ROSANGELA TELLES
5a JUIZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
FCCEC7C
7
7
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FD0D142
8
12
Declarações de
Votos
ROSANGELA MARIA TELLES
FD0EA9D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0118381-46.2009.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.